Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-27.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023017-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 875.400.611-20 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023017-27.2021.8.11.0003

Apelação nº 1023017-27.2021.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: ODAIR ALVES DA SILVA

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a condenação por danos materiais, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do consumidor foram causados por problemas na rede de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023017-27.2021.8.11.0003

Apelação nº 1023017-27.2021.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: ODAIR ALVES DA SILVA

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A
.

Ação:
Ação de Danos Morais e Materiais, proposta por
ODAIR ALVES DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$2.549,00 ao autor, referente aos danos materiais causados, com correção monetária a partir da data da compra e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da Energisa
(Id 122668979):
Sustenta a inexistência de nexo causal entre os danos e o evento danoso. Alega que não houve negligência no atendimento prestado pela recorrente, uma vez que os eventos se deram por motivo de força maior.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
(Id.

122668985): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023017-27.2021.8.11.0003

Apelação nº 1023017-27.2021.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: ODAIR ALVES DA SILVA

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A
.

Ação:
Ação de Danos Morais e Materiais, proposta por
ODAIR ALVES DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$2.549,00 ao autor, referente aos danos materiais causados, com correção monetária a partir da data da compra e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que é usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela requerida e que, em razão da oscilação de energia, suportou danos materiais, com a queima de sua geladeira, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar improcedente ação.

Pois bem. Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Ressalta-se que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, independentemente da prova de culpa (art. 37, §6º da CF).

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Sem razão a alegação da falta nexo causal e comprovação dos danos.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora demonstra os prejuízos causados em razão da oscilação de energia (Id. 122668953 - Pág. 1).

Ademais, verifica-se que a parte autora realizou requerimento administrativo para informar o ocorrido, ocasião em que a requerida poderia ter enviado técnico ao local ou realizado vistoria no aparelho, contudo permaneceu inerte.

De maneira que, é devida a indenização por danos materiais suportados pelo consumidor.

Nesse sentido:

Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida, com correção de erro material, de ofício. (TJSP – Apelação 1003512-76.2018.8.26.0637 – 30ª Câmara de Direito Privado – Relator Lino Machado – j. 11.12.2019 – p. 20.12.2019)

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF – Inexistência de prévio pedido administrativo de ressarcimento – Providência desnecessária - Entendimento em sentido contrário ensejaria ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal – A inicial veio instruída com laudos técnicos convincentes da existência do dano e do nexo de causalidade a dispensar prova pericial - Impossibilidade fática, ademais, já que não preservado o local ou equipamentos nele instalados - Danos em aparelhamentos eletrônicos do segurado causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade configura risco inerente a atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora aos segurados, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora, a partir da citação – Verba honorária aumentada em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP – Apelação 1000788-78.2019.8.26.0180 – 15ª Câmara de Direito Privado – Relator Mendes Pereira – j. 18.12.2019 – p. 18.12.2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHOS. DANOS MATERIAIS OCORRENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. - Ação regressiva interposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelhos eletrônicos de seus segurados. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. - Relatórios de regulação dos sinistros, bem como os orçamentos de conserto e os laudos técnicos atestando para a ocorrência de oscilações/descargas elétricas na tensão de energia. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e a queima do aparelho eletrônico do segurado. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082664640, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11
-2019)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ARGUIÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO SOBRE OS SALVADOS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A arguição de ausência de interesse de agir diante da inexistência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária é infundada pois não há essa exigência legal, e especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A matéria ventilada em segundo grau deve limitar-se àquela abordada na instância originária, sob pena de configurar indevida inovação. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(TJMT - Apelação 1003398-36.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de COBRANÇA DE CARÁTER REGRESSIVO – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO /OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. A fim de demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre sua ação /omissão e o dano, competia a ré, ora apelante, ao menos, comprovar a partir de seus registros internos (prova absolutamente ao seu alcance), que na data de 02.01.2015, não teria ocorrido qualquer oscilação de energia, o que não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJMT - Apelação 0022483-59.2016.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022